Tribunal: TJSP
Processo: 1025602-09.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – SALDO DEVEDOR – CAPITAL DE GIRO DE PESSOA JURÍDICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL – JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA - ADMISSIBILIDADE - SÚMULA 539 E 541, STJ - RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025602-09.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes REGINALDO JOSÉ MILSONI (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSINEI
COITINHO MILSONI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025602-09.2014.8.26.0576 -Voto no 48867
2
APELAÇÃO No 1025602-09.2014.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTES: REGINALDO JOSÉ MILSONI (JUSTIÇA GRATUITA) E
ROSINEI COITINHO MILSONI (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 48.867
AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO SALDO DEVEDOR CAPITAL DE GIRO DE
PESSOA
JURÍDICA

CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
INAPLICÁVEL

JUROS
REMUNERATÓRIOS
NÃO
ABUSIVOS

CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
EXPRESSAMENTE
PACTUADA - ADMISSIBILIDADE - SÚMULA 539 E 541,
STJ - RECURSO IMPROVIDO
Ação de cobrança versando contrato bancário
foi julgada procedente por sentença, que condenou os réus
a pagarem R$ 124.647,56, corrigidos e com juros, mais
custas e verba honorária de 10% do total, observada
justiça gratuita concedida aos corréus pessoas físicas.
Apelaram os corréus Reginaldo José Milsoni
e Rosinei Coitinho Milsoni. Falam em anatocismo. Rebelam-
se contra os juros remuneratórios e sua capitalização.
Taxas e demais encargos cobrados são abusivos. Invocam o
Código de Defesa do Consumidor. Pleiteiam repetição em
dobro dos valores cobrados indevidamente. Pedem reforma e
inversão da sucumbência.
Recurso
tempestivo,
respondido,
com
anotação de justiça gratuita.
É o Relatório.
Bastaria
ratificar
os
fundamentos
da
decisão recorrida e considerá-los parte integrante do
acórdão, como se aqui transcritos, por estarem em perfeita
harmonia com o conjunto probatório, nos termos do art. 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo,
sem que se possa falar em omissão (REsp 662.272/RS, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, DJ 27.09.07; REsp 641.963/ES,
Rel. Min. Castro Meira, DJ 21.11.05; REsp 592.092/AL, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJ 17.12.04; REsp 265.534/DF, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ 01.12.03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025602-09.2014.8.26.0576 -Voto no 48867
3
É certo que o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula
297, STJ).
Firme, todavia, é o entendimento naquela
Corte Superior de que não incide o regime dessa lei ao
caso de dívida com origem no fornecimento de linha de
crédito para financiar capital de giro de empresário, com
vistas ao incremento de seu ramo de negócios, porque sem
conotação de destinatário final, ausente relação de
consumo, inclusive por simples equiparação, consoante a
boa doutrina, que distingue entre consumo e insumo (CC
32.270/SP, 2a Seção, DJ 11.03.02; REsp 264.126/RS, DJ
27.08.01; REsp 218.505/MG, DJ 14.02.00; REsp 604.364/CE,
DJ 21.06.04; Ag 506.833/SP, DJ 26.08.03; Ag 273.555/RS, DJ
20.10.00; REsp 207.498/SP, DJ 03.10.00; REsp 279.023/RS,
DJ 17.11.00; Ag 339.629/BA, DJ 24.11.00; REsp 285.474/RS,
DJ 28.11.00).
Ressalte-se que nos contratos bancários não
pode o julgador conhecer de ofício da abusividade das
cláusulas (Súmula n° 381, STJ).
Não se configura spread abusivo dos juros -
em relação aos quais incidem as Súmulas 596, 648 e Súmula
Vinculante 7 do STF -, salvo quando discrepam da taxa
média
de
mercado
para
operações
similares
(REsp
271.214/RS, 2a Seção, Rel. p/ acórdão, Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 04.08.03; REsp 407.097/RS, 2a Seção,
Rel. p/ acórdão Min. Ari Pargendler, DJ 29.09.03; REsp
167.707/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 19.12.03; AgRg
no REsp 590.439/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ
31.05.04; REsp 327.727/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ
08.03.04), não sendo esse o caso. É cediço que a
composição dessa taxa oscila ao sabor do risco da
inadimplência,
decorrendo
de
impostos,
despesas
administrativas e da própria competição entre instituições
financeiras, que concorrem entre si.
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como MP
2.170-36/01, desde que expressamente pactuada (Súmula no
539, STJ), sendo esse o caso (fls. 11, cláusula oitava,
parágrafo primeiro; 30, item 3, subitem 3.4; laudo, fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025602-09.2014.8.26.0576 -Voto no 48867
4
211), o que atrai a incidência das Súmulas no 539 e 541 do
STJ.
Em cumprimento ao art. 85, § 11, do CPC
elevo os honorários advocatícios para 15%, mantida a base
de cálculo da sentença, suspensos, quanto às pessoas
físicas, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma
(fls. 203, 270).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator